Tribunal: TJDFT
Processo: 0735126-21.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO QUE REQUER REFORMA QUANTO A PEDIDO NÃO FORMULADO EXPRESSAMENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes em parte para: a) declarar a legitimidade do contrato no 402086285208 e da respectiva dívida regularmente constituída; b) declarar a inexistência de qualquer outro vínculo contratual com as rés e a inexigibilidade de dívidas não vinculadas ao contrato no 402086285208. Em suas razões sustenta que sofreu danos morais em razão da inclusão do seu nome nos órgãos restritivos em virtude dos contratos declarados inexigíveis. Pede a reforma da sentença e a procedência do pedido de reparação por danos morais.

2. Gratuidade judiciária. A declaração de hipossuficiência firmada nos termos do artigo 4o da Lei 1.060/50, goza de presunção juris tantum de que o interessado é necessitado. Todavia, cabe o exame pelo juiz das condições concretas para decidir acerca do pedido de gratuidade de justiça. No caso, os documentos juntados aos autos demonstram a hipossuficiência financeira do recorrente. Defiro a assistência judiciária.

3. Recurso tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 34510863).

4. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

5. Verifica-se que o recorrente insurge-se baseando-se em pedido que sequer foi ventilado em sua inicial, tendo em vista que o pedido de reparação por danos morais baseou-se apenas na alteração indevida dos planos de telefonia e os débitos deles decorrentes. Em nenhum momento, o recorrente menciona em sua inicial que seu nome teria sido incluído nos órgãos restritivos e que tal fato seria ensejador de reparação por danos morais, tratando-se de inovação recursal.

6. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do artigo 98, § 3o, do Estatuto Processual Civil.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.